Tribunal: STF
Processo: MS 40267
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Renata Cristina de Britto peticionou para arguir a nulidade da decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao presente mandamus, sob o argumento de que haveria conexão como o HD n. 157, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes.



    Encaminhei os autos à Secretaria Judiciária para informar quanto ao pedido de distribuição por prevenção ao mencionado habeas data. Advieram as seguintes informações:



    Em cumprimento ao despacho datado de 13/05/2025 (ID: ff471fa5), informamos o que segue: 



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Renata Cristina de Britto em face de ato praticado pela Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, nos autos do MS nº 40.250, que não conheceu do mandamus. 



    Requer, em síntese, acesso à integra de conteúdo audiovisual registrado no Sambódromo paulista durante desfile e ensaios da Escola de Samba Rosas de Ouro, em 2023. 



    Alega, na petição inicial, prevenção para o HD 157, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes. 



    O HD 157 foi impetrado por Gisela Brito, atuando em causa própria, em face ato atribuído à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP). 



    Sustenta que, em razão de prisão ilegal anterior, diversos dados pessoais sensíveis de sua titularidade foram mantidos indevidamente nos cadastros da Administração Penitenciária e compartilhados com terceiros (inclusive com domínio de empresas privadas e órgãos estrangeiros, como o Consulado da Alemanha), sem o seu consentimento. 



    Alega que tal conduta violaria dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da privacidade. 



    Requer, ao final, acesso a e-mails institucionais da Secretaria de Administração Penitenciária, bem como a exclusão de sus dados pessoais do sistema. 



    Ante ao exposto, considerando a diversidade de origens e partes, esta Coordenadoria procedeu à distribuição desse Mandado de Segurança, salvo melhor juízo, por exclusão da relatora do MS 40.250, nos termos do art. 67, § 8º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



     À alta consideração de Vossa Excelência



    Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária, desta Suprema Corte, no sentido de que não há identidade de partes ou objeto entre estes autos e o HD n. 157, subiste integralmente a decisão proferida no ID n. 25 (negativa de seguimento ao presente mandado de segurança).



    Logo, nada a prover. 



    Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente